Tribunal: TJPA
Processo: 0808669-20.2022.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808669-20.2022.8.14.0051

APELANTE: LUIS ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR DA AÇÃO.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. TEMA 810 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I –
O auxílio-doença acidentário será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei n°

8.213/91;

II –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o autor da ação apresenta incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, inapto a exercer a atividade laboral que desempenhava habitualmente;

III -

O
termo inicial
do restabelecimento do

auxílio-doença
corresponde ao dia seguinte à cessação do referido benefício. Precedentes do STJ;

IV- Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do artigo 85, § 2º, do NCPC;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos do
decisum
proferido pela autoridade de 1º grau.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em sede de reexame necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Luis Antônio Monteiro dos Santos
em face do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS,
tendo o Juízo Monocrático julgado procedente a mencionada ação, condenando o requerido a implantar/restabelecer o benefício do auxílio-doença em favor do autor da ação, a partir da data de cessação do referido benefício previdenciário, acrescido de abono anual, juros e atualização monetária.

C
ondenou o requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da sentença proferida.

Em resumo, na exordial (
Num. 15858419 - Pág. 3
/5), o patrono do autor da ação narrou que o mesmo foi contemplado com o
benefício do auxílio-doença acidentário, entretanto, o referido benefício foi interrompido no dia 13/04/2016, sob a alegação que o requerente não estava mais incapacitado para o labor.

Aduziu, em síntese, que o autor da ação ainda se encontrava incapacitado para o trabalho, visto que padecia das mesmas moléstias que apresentava anteriormente, motivo pelo qual, pugnou pelo restabelecimento do
benefício do auxílio-doença.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15858429 - Pág. 1/6
), julgando procedente a ação ajuizada por
Luis Antônio Monteiro dos Santos
.

Determinou, ainda, após o transcurso do prazo para recurso voluntário, o encaminhamento do processo a este egrégio Tribunal para o Reexame Necessário.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
ID 15932312 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do Parquet, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 16554982 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém ao julgar procedente a ação supramencionada,
condenando o requerido a implantar/restabelecer o benefício do auxílio-doença em favor do autor da ação, a partir da data de cessação do referido benefício, acrescido de abono anual, juros e atualização monetária.
Condenou o requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

No caso dos autos, o autor da ação sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral, a qual ainda persistia,
motivo pelo qual, pugnou pelo restabelecimento do
benefício do auxílio-doença.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se este efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no autor da ação (ID
15858421 - Pág. 35/36
), o mesmo apresenta moléstia que o incapacita temporariamente para o exercício da atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“
7. Considerando o item “4”, há incapacidade para o exercício da atividade habitual? (x) SIM ( )NÃO

Justificativa: o periciando não apresenta condições físicas de exercer o seu ofício.
”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizado que a condição física do autor da ação o impede para o exercício regular na atividade que exerce, sendo forçoso reconhecer que faz jus ao benefício previdenciário pleiteado.

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário em favor do recorrido. Denota-se, portanto, que o magistrado de 1º grau analisou todo o acervo probatório, concluindo de forma objetiva pela concessão do referido benefício, estando em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. INSS. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESERTA.ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. NÃO COMPROVADA.

1 Omissis. 2-
Para a concessão do benefício de auxílio-doença, deve estar demonstrada a qualidade de segurado e a incapacidade temporária para o exercício da sua atividade habitual;
(Proc. nº 2017.04206024-87, 182.125, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDENDO O BENEFÍCIO. LAUDO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO PERICIAL DO INSS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa do autor por meio de atestado médico, resta viável o restabelecimento do auxílio-doença, retroagindo a data em que cessou, em respeito ao caráter alimentar do benefício.
2.Recurso não provido, à unanimidade
.
(Agravo de Instrumento nº 0068725-55.2015.8.14.0000; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; j. 18/05/2017; p. DJ. 25/05/2017)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada que ainda persiste a incapacidade temporária do autor da ação para desempenhar uma atividade laboral, motivo pelo qual, o requerente efetivamente faz jus ao restabelecimento do benefício do
auxílio-doença
.

No que tange ao termo inicial do benefício concedido, correta a sua fixação a partir do dia seguinte ao que foi cessado o pagamento do benefício anterior de auxílio-acidente ao autor, ou seja, a data de 14/04/2016, conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
A PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
POR

INCAPACIDADE, SE

COMPROVADA

QUE

A

INCAPACIDADE DECORREU DO AGRAVAMENTO

OU PROGRESSÃO DA DOENÇA OU LESÃO. LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FIXAR

O MARCO
INICIAL
DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS. O
TERMO INICIAL
DA
APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ
CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE

À

CESSAÇÃO

DO

BENEFÍCIO

ANTERIORMENTE

CONCEDIDO OU DO PRÉVIO

REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO.

SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES

AS

CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO
INICIAL
PARA PAGAMENTO SERÁ

A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.
6. O
termo inicial
da
aposentadoria por invalidez
corresponde ao dia seguinte à

cessação do benefício anteriormente

concedido ou do prévio requerimento administrativo;

subsidiariamente, quando ausentes

as

condições

anteriores,

o marco
inicial
para pagamento será

a

data

da

citação. Precedentes: AgInt no AREsp. 915.208/SC,Rel.

Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP,

Rel.

Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e AgRg no REsp. 1.521.928/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015.
1, 2, 3, 4, 5 e 7. Omissis. (Resp 1471461/SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 03/04/2018; p. DJe 16/04/2018)”

No que se refere aos honorários advocatícios arbitrados, entendo igualmente que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos, pois a verba honorária foi fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até da data da decisão do Juízo
a quo
, ou seja, foi estipulada dentro dos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do NCPC, se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação do patrono da autora.

Em relação aos consectários legais, entretanto, a sentença monocrática merece alguns reparos, motivo pelo qual, em sede de reexame necessário, passo a fazê-los.

Acerca da
correção monetária
, faz-se mister a incidência da tese firmada julgamento do RE 870947 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 810/STF, ficou assim definido:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, neste particular, procedo as anotações que seguem:

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora
não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do requerido, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Consigne-se ser devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede

de Reexame Necessário
, modifico parcialmente a sentença monocrática, apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos,
mantendo os demais termos do
decisum
proferido pela autoridade de 1º grau
.

É como voto.

Belém,
03
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/06/2024